Tribunal: TJMT
Processo: 1031986-09.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1031986-09.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[FREDERICO HARUO TANAKA - CNPJ: 22.987.885/0002-88 (APELANTE), LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA - CPF: 033.812.941-30 (ADVOGADO), FREDERICO HARUO TANAKA - CPF: 965.943.901-63 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL - CNPJ: 03.632.872/0001-60 (APELADO), CRISTIANE TESSARO - CPF: 272.305.638-44 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

­APELAÇÃO CÍVEL n. 1031986-09.2024.8.11.0041.

APELANTES:
FREDERICO HARUO TANAKA E OUTRO.

APELADA:
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL. CREDOR DILIGENTE. INÉRCIA INEXISTENTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que reconheceu a inexistência de prescrição na execução de Cédula de Crédito Bancário (CCB) ajuizada dentro do prazo legal, mas cuja citação válida somente foi concretizada após mais de quatro anos do ajuizamento.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia envolve duas questões: (i) saber se o prazo prescricional aplicável à pretensão executiva fundada em CCB é trienal, nos termos do art. 70 da Lei Uniforme de Genebra e do art. 206, § 3o, VIII, do CC/2002; e (ii) saber se a demora na citação válida dos devedores, consumada apenas em abril de 2024, implica o reconhecimento da prescrição, ainda que a parte exequente tenha diligenciado continuamente.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência nacional tem consolidado o entendimento de que a CCB, por estar sujeita às normas dos títulos de crédito (art. 44 da L. no 10.931/2004), submete-se ao prazo prescricional trienal previsto no art. 70 da LUG, contados do vencimento da obrigação.

4. A citação válida é, de fato, o marco interruptivo da prescrição, conforme art. 240 do CPC e art. 202, I, do CC/2002. Todavia, a aplicação do § 2o do art. 240 do CPC exige a análise da conduta do credor quanto à efetiva tentativa de localização do devedor.

5. No caso concreto, não se verifica desídia ou inércia do credor, que adotou providências sucessivas e contínuas para promover a citação, o que afasta a configuração da prescrição intercorrente.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: "1. A pretensão executiva fundada em Cédula de Crédito Bancário prescreve em três anos, a contar do vencimento da obrigação, nos termos do art. 70 da LUG e do art. 206, § 3o, VIII, do CC/2002." "2. A ausência de citação válida no prazo prescricional não acarreta, por si só, a prescrição, quando demonstrada à atuação diligente do exequente, afastando-se a inércia exigida pelo art. 921, § 5o, do CPC."

R E L A T Ó R I O

­APELAÇÃO CÍVEL n. 1031986-09.2024.8.11.0041.

APELANTES:
FREDERICO HARUO TANAKA E OUTRO.

APELADA:
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA.

RELATÓRIO:

Vistos.

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
FREDERICO HARUO TANAKA - ME e outro
contra a r. sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação de embargos à execução manejada em face de
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUDOESTE DA AMAZÔNIA LTDA - SICOOB CREDISUL
.

A r. sentença julgou
improcedentes os pedidos iniciais
, afastando, em especial, a alegação de prescrição intercorrente, sob o fundamento de que não houve desídia do exequente na tentativa de citação da parte executada.

Em razões recursais, os apelantes sustentam, em síntese, a
ocorrência de prescrição trienal da pretensão executiva
, nos termos do art. 206, §3o, VIII, do Código Civil c/c o art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, alegando que a demora na citação, somada à ausência de diligência útil da parte exequente, comprometeu a interrupção válida do prazo prescricional.

O apelado apresentou
contrarrazões
, sustentando que não se configura prescrição, porquanto foram realizadas sucessivas diligências voltadas à citação dos devedores, não sendo possível imputar à parte exequente qualquer inércia processual, sendo a demora resultante de dificuldades alheias à sua atuação, como mudança de endereço e necessidade de citação por edital.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025